Tribunal: STF
Processo: RE 359801
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO PRÉVIO. PRESSUPOSTOS DE RECORRIBILIDADE.
LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA.
Processo administrativo fiscal.
Depósito de, no mínimo, trinta por cento da exigência fiscal como
pressuposto de recorribilidade. Legitimidade. Precedentes.
Agravo regimental não provido.